Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727719-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELCIO TORRES DA SILVEIRA AGRAVADO: UNIAO MERCANTIL COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TELCIO TORRES DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0719681-47.2017.8.07.0001 apresentado por UNIAO MERCANTIL COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, pela qual rejeitada a impugnação à penhora da quantia bloqueada via SISBAJUD. Esta a decisão agravada: “A impugnação do devedor não comporta acolhimento. Isto porque não há quaisquer elementos de prova idônea que indiquem a natureza de poupança da verba penhorada. Ademais, o extrato de ID 238774488 indica que o bloqueio recaiu sobre verbas de origem diversa, sequer esclarecida pelo devedor, e quando já exaurido o salário do mês corrente, de modo a afastar a alegada origem salarial. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NEGADA. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1337021, 07284902420208070000, Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 12/5/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DETURPADA. PERDA DA PROTEÇÃO LEGAL. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. 2. O uso indevido de conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Ritos. Precedentes do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1379765, 07179715320218070000, Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJ 28/10/2021). Diante de tais razões, REJEITO a impugnação e mantenho integralmente a penhora. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, voltem os autos conclusos para decisão acerca da liberação dos valores. Intimem-se.” (ID 240020449, origem) Nas razões recursais, o agravante afirma que “tem sofrido bloqueios judiciais que estão dificultando sua sobrevivência e o pagamento das despesas mensais, com telefone, alimentação, vestimenta, medicamentos, contas de água e luz dentre outras, que consomem grande parte de sua remuneração. ( ) tendo em vista a acentuada crise financeira que assola o Agravante, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de óbice ao acesso à justiça. Destaca: “o juízo a quo determinou a realização de penhora online, via sistema BACENJUD, em contas bancárias do Agravante até o montante do crédito visado pela Agravada. Referida consulta restou parcialmente frutífera bloqueando-se o valor de R$ 1.460,76 (um mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos) em conta bancária de titularidade do Agravante, conforme demonstrado no extrato bancário anexo. Válido mencionar que a conta na qual fora feito o bloqueio trata-se de conta poupança, qual seja Agência 0001-9, Conta 67.347.679-0, Sicoob. Ocorre que, a decisão que não acolheu a impugnação à penhora deixou de verificar fatores importantes relativos à penhora de verbas. O Agravante, tem única fonte de renda, que seja, seu salário, logo, os proventos bloqueados dizem respeito ao mesmo. Podemos verificar tal situação no próprio extrato de sua conta corrente (a mesma em que recebe seu salário), onde houve a transferência do valor de R$1.500,00 para a conta poupança.” Aduz que “a penhora no valor de R$ 1.460,76 (um mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), correspondente aos proventos do Agravante, recaiu sobre o valor recebido por contraprestação dos serviços prestados para a Administração Pública, o que é vedado pela legislação processual civil, bem como pela jurisprudência”. Alega que o “bloqueio recaiu sobre conta poupança, a inferioridade dos valores, pois são menores que 40 salários-mínimos” e “para a Corte Especial de Justiça a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos independe da natureza da conta bancária, ou seja, se foram bloqueados valores em conta poupança, corrente ou fundos de investimento: em todo caso, se for menor que 40 salários-mínimos, o valor é irrefutavelmente impenhorável”. Ressalta que “sendo os valores e contas bloqueados provenientes de salário e inferiores a 40 salários-mínimos, de rigor o imediato desbloqueio dos valores, com fundamento no artigo 833, IV e X do CPC e na consolidada jurisprudência do STJ”. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “a probabilidade de provimento do recuso do Agravante se evidencia face à clareza da lei que determina a impenhorabilidade dos seus vencimentos (Art. 833, I do CPC) e, mesmo que se considere a exceção legal (50 salários-mínimos), essa lhe é inaplicável” e “o perigo de dano, por sua vez, também está à toda evidência, pois, caso mantida a decisão agravada, o Agravante terá seu sustento e de sua família prejudicados, visto que o valor bloqueado representa 30% de seu salário e compromete obrigações financeiras básicas assumidas pelo Agravante e sua família”. “No presente caso, todas as alegações possuem respaldo em provas documentais já carreadas aos autos e nos argumentos e julgados acima colacionados, demonstrando o fumus boni iuris. Ademais, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação advém do fato de que a Agravante terá parte de sua remuneração penhorada comprometendo a dignidade de sua subsistência. Reitera que, após os descontos, o valor líquido auferindo pela Agravante é de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a penhora em qualquer percentual possui o condão de comprometer a sua subsistência. Desta feita, requer a agravante, portanto, a concessão do efeito suspensivo.” (ID 73562879, p. 12) Por fim, requer: “A concessão dos benefícios da justiça gratuita; A concessão de efeito suspensivo, para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.460,76 (um mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), ou, pelo menos, que não seja autorizado o levantamento pela parte agravada até o final julgamento deste recurso, sob pena de prejuízo irreparável ao Agravante; No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado e, por conseguinte, determinar o desbloqueio e levantamento da quantia R$ 1.460,76 (um mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos) pelo Agravante, tendo em vista se tratar e verba decorrente de salário, que está em conta poupança e inferior a 40 salários mínimos. (ID 73775668, p. 13) Sem preparo em razão do pedido gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante anotado no relatório, o agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). No caso, o agravante juntou aos autos contracheques referentes aos meses de maio (ID 73775670) e junho de 2025, nos quais indicam renda bruta mensal, respectivamente, nos valores de R$ 7.563,78 e R$ 13.205,69, sendo no mês de junho consta o pagamento excepcional de adiantamento de gratificação natalina (R$ 2.962,37) e verba indenizatória (R$ 2.679,54) pelos serviços prestados fora do local ordinário de trabalho – art. 16 da Lei 8216/91. Assim, tem-se que a verba a renda bruta ordinária do agravante é apresentada no contracheque no mês de maio (R$ 7.563,78), que representa renda bruta mensal inferior aos 5 (cinco) salários-mínimos, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça requerido. Defiro a gratuidade de justiça. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação ao bloqueio do valor total de R$ 1.460,76 (um mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos) realizado na conta do executado, ora agravante. Nesta sede recursal, o agravante alega impenhorabilidade, sustentando que o valor bloqueado é proveniente de seu salário mensal e também é inferior a 40 salários-mínimos. Muito bem. Em 05/05/2025, foi determinada pelo Juízo pesquisa de ativos, de forma reiterada, pelo sistema SISBAJUD (ID 234611496, na origem), pesquisa parcialmente frutífera com os bloqueios dos valores em 06/05 (R$ 1.420,00), em 14/5 (R$ 20,00) e em 20/5 (R$ 20,00), na conta poupança junto ao SICOOB (agência 0001-9/4221; conta 67.347.679-0). Observa-se pelo contracheque juntado aos autos (ID 74203172) constam as seguintes informações: conta para recebimento de salário (Banco n. 756, agência 042210, conta n. 0000000076023) e conta para outras operações (Banco n. 756, agência 042210, conta n. 0000000076015). O extrato da conta Banco n. 756 (SICOOB), agência 04221, conta n. 7601-5 (ID 238774488, na origem), referente a movimentação da conta de 30/4/2025 a 30/5/2025, indica que em 02/5/2025 houve o crédito do salário no valor de R$ 4.907,20, sendo este seguido por diversas operações de débitos que totalizaram o valor de R$ 4.067,00. Portanto, a verba salarial foi usada em quase sua totalidade para tais operações. Na sequência, ainda na mesma data, houve um crédito no valor de R$ 14.479,95, do qual, entre as várias transferências que se seguiram, é possível identificar a transferência da quantia de R$ 4.000,00 para conta-poupança de mesma titularidade (agência 4221, conta n. 67347690). E, no mesmo dia, foi realizada um crédito na conta-corrente no valor de R$ 2.000,00 proveniente da conta-poupança de mesma titularidade (agência 4221, conta n. 67347690). Após essas operações, o saldo do dia 02/05/2025 era de R$ 201,97. Da movimentação financeira indicadas no extrato (ID 238774488, na origem) já se pode deduzir que o valor que foi transferido para conta poupança não era verba salarial, como alega o agravante. O salário creditado, como já mencionado, foi utilizado em quase sua integralidade para cobrir os débitos que foram efetivados logo após o crédito. Nesse contexto, não há que falar em impenhorabilidade por ter o bloqueio incidido na verba salarial, como previsto no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Com relação à alegação de ser a verba bloqueada inferior a 40 salários-mínimos, destaca-se que, de acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Assim, a finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, ou seja, deve ser demonstrado que o ato constritivo incidiu em quantia que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do devedor, e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. No sentido, no julgamento do REsp 1677144/RS, realizado em 21/2/2024 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, restou definido que não é o nome da aplicação financeira que determina a proteção almejada pelo legislador com a regra de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, “mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.)”[1]. No caso, o extrato da conta poupança do SICOOB (agência 0001-9/4221; conta 67.347.679-0), na qual ocorreram os bloqueios dos valores em 06/05 (R$ 1.420,00), em 14/5 (R$ 20,00) e em 20/5 (R$ 20,00), indica que em 30/4/2025 o saldo da referida conta era de R$ 0,76, sendo certo que, nos dias que se seguiram, diversos créditos (pix recebido de R$ 20,00 – 02/5; 02/5 - transferência de R$ 4.000,00 da conta-corrente de mesma titularidade; 05/05 – transferência recebida de R$ 250,00, de R$ 120,00, de R$ 125,00; 05/05 – transferência recebida de R$ 1.500,00) e débitos (02/05 - R$ 2.000,00; 05/05 - R$ 490,00; 05/05 – R$ 700,00; 05/05 – R$ 545,00; 05/05 – R$ 800,00; 05/05 – R$ 80,00) resultaram no valor disponível na conta na data do primeiro bloqueio (R$ 1.420,76 – 06/05). Assim, da simples análise do extrato da conta-poupança, possível constatar que os valores bloqueados não incidiram sobre quantia poupada pelo agravante. Pelo contrário, pela intensa movimentação de crédito e débito na poupança é possível inferir que a referida conta é utilizada como conta-corrente para realização de transações bancárias rotineiras. Nessa circunstância, inviável reconhecer natureza de reserva econômica de qualquer quantia depositada na referida conta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE RESERVA DE CAPITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na espécie, incumbe ao executado a efetiva e oportuna demonstração de que a penhora no feito lhe priva do mínimo existencial impenhorável a que se refere a norma do art. 833, IV, do CPC, conforme inteligência do art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, para considerar impenhorável os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes. 3. A circunstância de a quantia bloqueada em questão ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, restando necessária a análise das particularidades do caso concreto. 4. No caso, para não afastar a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, caberia ao devedor/agravante comprovar que a quantia penhorada em sua conta bancária se caracterizava com natureza de reserva de capital - destinada a sobrevivência digna dele e ao sustento mínimo de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2017006, 0718988-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão indeferiu a impugnação à penhora e manteve os bloqueios realizados na conta poupança do agravante, sob o fundamento de desvirtuação de sua finalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud são impenhoráveis na forma do art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente ao depósito de valores em até 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança, é mitigada, quando demonstrado o seu desvirtuamento, em face da sua utilização como conta-corrente, para movimentação de dinheiro e pagamento de despesas. 4. Se inexiste demonstração da natureza alimentar do montante tornado indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 2016423, 0717369-23.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. No caso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, uma vez que o extrato juntado demonstra que a conta da Caixa Econômica Federal possui movimentação regular, a indicar que não é utilizada como poupança, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. 3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1897682, 07219683920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DE RESERVA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ALCANCE DO CRÉDITO. ART. 833, X, DO CPC. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança deve observar sua real natureza a demonstrar que se trata de reserva financeira para garantir a manutenção do mínimo existencial do devedor. 2. É permitida a constrição em caderneta de poupança ou investimento assemelhado, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, cuja movimentação não demonstre de forma fidedigna se tratar de valores que detêm especificamente natureza de reserva de financeira. 3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, cabe o ônus de provar que os valores constritos no curso da execução não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir o mínimo existencial. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido (Acórdão 1881196, 07073352320248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 854, § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Ou seja, ocorrendo a penhora, cabe ao executado comprovar que a verba bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na Lei. Assim e como se vê, não demonstrada a natureza da verba, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido verba salarial ou valores depositados como reserva financeira poupada. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024 Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora